Tribunal: TJMT
Processo: 1011667-08.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011667-08.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE NAZARE ALVES DE AQUINO - CPF: 693.238.521-04 (RECORRENTE), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0008-50 (RECORRIDO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

COBRANÇA INDEVIDA SEM INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REC
URSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados deoutros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.
Todavia, a mera cobrança indevida, sem registro negativo, configura mero aborrecimento não indenizável. Precede
ntes desta Turma Recursal.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

4
. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011667-08.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MARIA DE NAZARE
ALVES DE AQUINO

Recorrido
:
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARIA DE NAZARE ALVES DE AQUINO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

Sentença

proferida
no ID 175340670/PJe2.
Concluiu
que a
parte
reclamante

não

trouxe

aos
autos
comprovantes
de
pagamento

ou

qualquer
outro
documento
a
fim
de
comprovar

suas

alegações
e
que
os

débitos

são

legais
e
a

inclusão

d
o
restritivo
de
crédito
é
legitima
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A pa
rte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175340673/PJe2.
Alegou
que: a)
competia
a
reclamada

provar
que a
reclamante

realizou
as
compras

objeto
da
lide
, o que
deveras
,
não

restou

demonstrado

nos
autos; b) para
comprovar
que
não

foi
a
reclamante
que

efetivou
as
compras

requereu

ao

seu

empregador

comprovante
de
ponto
para
demonstrar
que
na
data da
compra

estava

em

horário
de
trabalho
; c)
existe

outra

compra
que
também

desconhece
, da qual
ficou

sabendo
pela
defesa
da
reclamad
a,
no valor deR$1.830,45 (um
mil,
oitocentos
e
trinta

reais
e
quarenta
e
cinco
centavos); d)
como

oito

meses

após
as
mencionadas

compras
,
estando
as
parcelas

vencidas

sem

qualquer

pagamento
, o
cartão

ainda

estava

ativo
e
apto
a
realizar

compras
,
estando

a

reclamante

inadimplente
;
e)
está

demostrado
o
ato

ilícito

praticado
pela parte
reclamada
,

devendo

ser

indenizada

pelos

transtornos de ordem moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamada

apres
entou

contrarrazões
no ID175340677/PJe2.
S
ustentou

que
o
recurso

deve

ser

desprovido
e a
sentença

mantida

nos

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciár
io
.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
bilhete
de
seguro com assinatura
física (ID 175340663)
completamente
diferente
daquela que se vê no documento de identidade da parte reclamante
apresentado pela própria recorrida (ID 175340658, p. 3).
Além disso, trouxe apenas extratos das compras, expedidos unilateralmente (ID 175340666), que foram veementemente impugnados pela recorrente
.

Para que
esses documentos
,
considerados unilaterais e apócrifos,
fossem admitidos como prova, deveriam estar acompanhados de outros elementos
favoráveis aos fatos que se pretende comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso). No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica.

Ademais,
como já dito,
os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório
.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizada em razão da impugnação específica, não há como afirmar que a dívida foi contraída pela parte reclamante e, consequentemente, a cobrança indevida
configura
conduta ilícita.

Dano moral.
Simples cobrança indevida sem registro nos órgãos de proteção ao crédito
.

É firme a jurisprudência
das Turmas Recursais
, no sentido de que a mera cobrança indevida, sem registro nos órgãos de restrição ao crédito, não gera dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - SIMPLES COBRANÇA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

2. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

3. Se empresa comprova que resolveu a questão na esfera administrativa, como ocorreu nos autos, não é cabível o dano moral por desvio produtivo do consumidor

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003510-49.2022.8.11.0002, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte autora alega que houve um aumento brusco em sua fatura do mês de setembro/2020, no valor de R$ 226,74, consumo de 26m3. Nas razões recursais, pleiteia indenização por dano moral.

2. Em contrapartida, a empresa reclamada sustenta que a fatura questionada
refere-se
ao consumo registrado no hidrômetro, bem como foi realizado vistoria na residência da autora e não foi encontrado vazamento, não havendo que falar em ilegalidade na cobrança realizada. Argumenta também que inexiste dano moral a ser reparado, pois a mera cobrança não é capaz de gerar dano moral.

(...)

(N.U 1046903-61.2021.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

No caso dos autos,
a parte reclamante
não comprovou a existência de qualquer registro negativo, mas tão somente de cobranças realizadas
, de modo que não há dano moral a indenizar.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe

parcial
provimento
tão somente
para
reformar

a sentença objurgada

e

declarar a inexistência dos débitos impugnados
na inicial
(
R$ 229,90; R$ 1.099,90;
e
R$ 5.000,00; totalizando
R$6.329,80).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
parcial
provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023